Tribunal: TCU
Processo: 022.419/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2943/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria de Mario Jorge Moretzsohn de Mello no cargo de Engenheiro da Diretoria de Pessoal Civil da Marinha. Considerando que, por determinação deste relator, foi realizada diligência à origem para que encaminhasse cópia do mapa das funções comissionadas exercidas, extraído do SIAPE, e respectivos períodos de exercício que efetivamente deram ensejo a incorporação de "quintos" pelo servidor; Considerado que, em resposta à medida saneadora, o órgão de origem informou que se constatou incoerência de dados nas fontes de consulta digital para construção sólida do ato de pessoal, embora haja consistência de documentação física para incorporação de "quintos" que justifiquem a rubrica; Considerando que, por essa razão, o Comando da Marinha do Brasil solicitou a devolução do ato para correção das informações registradas; Considerando a necessidade da devolução do ato para correção das informações ali insertas, bem como para que não haja julgamento de mérito equivocado deste Tribunal; Considerando, por fim, os pareceres alinhados da unidade técnica e do Ministério Público, assim como o que restou decidido no âmbito do Acórdão 5442/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em: a) deferir o pedido formulado pelo Comando da Marinha; b) restituir os presentes autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), com autorização para desvinculação do ato e posterior devolução ao Gestor de Pessoal do órgão de origem; c) dar ciência ao interessado; e d) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.419/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mario Jorge Moretzsohn de Mello (XXX.399.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.